Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-63.2022.8.11.0099
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001194-63.2022.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), KARLA MEIRE PONTES CATANIO - CPF: 042.932.301-81 (RECORRIDO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº RECURSO:
1001194-63.2022.8.11.0099.

RECORRENTE(S):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

RECORRIDO(S):
KARLA MEIRE PONTES CATANIO
.

RELATOR
:

JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
01 A 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 216413656, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 364,60 (trezentos e sessenta e quatro reais, sessenta centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 CC), por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Em argumento recursal, a recorrente

alega:

1)

Cancelamento do voo – Manutenção da aeronave;

2)

A inocorrência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

A ausência de danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso o cancelamento do voo contratado pela reclamante.

Ainda, vê-se que a reclamada não logrou êxito em demonstrar que ofereceu à parte autora a opção de reacomodação, nos termos do art. 28, da Resolução nº 400/2016 da ANAC,
in verbis:

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos:

I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou

II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Destaca-se que

o serviço de manutenção da aeronave é ônus inerente ao risco da atividade da companhia aérea e não constitui causa excludente da responsabilidade
. Logo, não exime a companhia aérea de responder pela reparação dos danos causados em decorrência do atraso ou cancelamento de voo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA.
A manutenção não programada de aeronave não afasta o dever de indenizar, configurando fortuito interno que é inerente ao serviço prestado
. Danos morais in re ipsa. Quantum mantido. APELAÇÃO IMPROVIDA.
(Apelação Cível Nº 70066393083, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 02/12/2015) (grifei)

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente

no cancelamento do voo contratado, sem a devida reacomodação da passageira em outro
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CANCELAMENTO DE VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AÉREO - TRATAMENTO NEGLIGENTE - DANO MORAL
- AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das disposições insertas em Convenções Internacionais, como a Convenção de Montreal, aos casos de falha na prestação de serviços de transporte aéreo internacional, por verificar a existência da relação de consumo entre a empresa aérea e o passageiro, haja vista que a própria Constituição Federal de 1988 elevou a defesa do consumidor à esfera constitucional de nosso ordenamento.

2.- É possível a intervenção desta Corte, para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral, apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo Acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela.

3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no Ag 1410672/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 09/08/2011, DJe 24/08/2011) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, acertada a decisão monocrática ao determinar a indenização pelos prejuízos materiais suportados pelo autor,
na quantia de
R$ 364,60 (trezentos e sessenta e quatro reais, sessenta centavos),
conforme documentos anexados à exordial,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024